Tribunal: TJDFT
Processo: 0737943-06.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. COGNIÇÃO SUMÁRIA. EXAME PORMENORIZADO. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE TESTEMUNHOS DE “OUVIR DIZER”. INOCORRÊNCIA. IMPRONÚNCIA. INVIABILIDADE. A decisão de pronúncia deve estar embasada na existência da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria ou de participação, atentando o magistrado para a premissa de que, tratando-se de cognição sumária da matéria, o caso deve ser remetido à apreciação do juiz natural, qual seja, o Tribunal do Júri, a quem compete dirimir eventuais dúvidas sobre a autoria delitiva. Rechaça-se a alegação de que as provas produzidas se lastreiam apenas em depoimentos de testemunhas por "ouvir dizer", uma vez que há coerência nos relatos, os quais indicam o réu como o possível autor do crime, não se traduzindo as declarações lançadas em meros boatos e testemunhos indiretos. A decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação e não exige prova plena da autoria delitiva. Convencendo-se o julgador sobre a materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, inviável o acolhimento do pedido de impronúncia (artigo 414, do Código de Processo Penal).